Tribunal: TJDFT
Processo: 0744574-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE ARQUIVAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. STJ. PRECENTE.
1. A nulidade do feito por ausência de intimação, por se tratar de vício transrecisório, pode ser reconhecido a “qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte”. (REsp n. 1.456.632/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017.)
2. Em favor do devido processo legal, na hipótese em que já há trânsito em julgado, a nulidade por ausência de intimação deve ser discutida pela via da ação rescisória ou querela nullitatis. (AR n. 6.463/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 5/5/2023.)
3. Agravo interno não provido.